Tribunal: TJMT
Processo: 0005385-67.2001.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005385-67.2001.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLODOALDO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU MARTINS - CPF: 316.163.058-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIDALZO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), JEFFERSON LUIZ DA COSTA BARROS - CPF: 012.796.402-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005385-67.2001.8.11.0015

APELANTE: GIDALZO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – PRÓPRIA DO TIPO PENAL – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva foi devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pelas demais provas arroladas nos autos, razão pela qual não deve prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Não se admite isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005385-67.2001.8.11.0015

APELANTE: GIDALZO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gidalzo Pereira de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente do regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu Clodoaldo Ferreira de Souza foi absolvido, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (Id.: 193232324).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por não haver provas suficientes à sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais por ser o réu hipossuficiente (Id.: 193232329).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 193232339).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 193649661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005385-67.2001.8.11.0015

APELANTE: GIDALZO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 11 de junho de 2001, por volta das 12h30min., os irmãos Gidalzo Pereira de Souza e Clodoaldo Pereira de Souza, mediante prévio acordo de vontade, em coautoria, dirigiram-se à Rua das Aroeiras, 255, Centro, em Sinop,
“defronte à casa e fundos do Supermercado Machado de propriedade da vítima Irineu Martins, com o propósito de praticarem um assalto”
.

Apurou-se que a vítima Irineu e seu funcionário Eder Ledir Wiegert estavam entrando em uma camionete,
“saindo para levar um malote ao banco contendo 70 mil reais em dinheiro e aproximadamente 350 mil reais em cheques compensados. Momento em que o denunciado CLODOALDO simulou um acidente, caindo de sua bicicleta. Assim que a vítima Irineu olhou em sua direção e estando com a porta do veículo aberta, foi surpreendido pela arma de fogo tipo revólver que Clodoaldo apontava em direção ao seu peito, dizendo “Me passa a sacola”. Diante disso a vítima foi obrigada a lhe entregar todo o malote”
.

Avulta que, logo em seguida, Gidalzo Pereira de Souza
“encostou uma motocicleta ao lado da camionete, apanhou seu irmão CLODOALDO e empreendeu fuga. Parte do dinheiro foi recuperado (fls. 28), por indicação do irmão dos denunciados, CELSO PEREIRA DE SOUZA, pois, segundo consta, CLODOALDO lhe contou onde teriam abandonado o malote. Inclusive ele foi confundido com Clodoaldo pelo fato de serem muito parecidos”
.

Consta que o
“o crime foi premeditado, pois Gildazo saiu do trabalho com a desculpa de ir ao dentista e pegou um veículo Scort emprestado do seu colega Mauro Anastácio dizendo que iria levar sua mãe para conhecer uma chácara. Clodoaldo alugou a moto utilizada no assalto. Para simular um acidente Clodoaldo carregava quadros e roupas de cama numa bicicleta (apreensão de fls. 4) e depois tirou a barba a fim de dificultar seu reconhecimento”
.

Razão pela qual Clodoaldo Pereira e Gidalzo Pereira de Souza foram denunciados pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 19-2-2002.

Em 21-11-2003 foi decretada a suspensão do curso do prazo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Em 20-9-2013, a magistrada determinou a suspensão do feito até 21-11-2019.

Em 29-1-2020, foi certificado que decorreu o prazo de suspensão do processo.

Após a retomada da marcha processual, a sentença foi prolatada em 2-10-2023, sendo o réu condenado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente do regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Não obstante, defesa pleiteia a absolvição do réu por não haver provas suficientes à sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva é inconteste pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório final de investigação, além das declarações prestadas nas fases investigativa e judicial.

A autoria delitiva igualmente resta comprovada.

A vítima
Irineu Martins
relatou que
“
foi assaltado enquanto estava saindo do mercado, transportando um malote de dinheiro do movimento financeiro do mercado. Que estavam no veículo o declarante e um funcionário, sendo que o declarante dirigia até o banco, e seu funcionário entregava o malote no estabelecimento bancário. Que no momento em que estavam saindo do mercado, apareceu um dos acusados, montado em uma bicicleta, apontou a arma de fogo para o declarante, ameaçando-o para que lhe entregasse o dinheiro, oportunidade em que o declarante ordenou a seu funcionário que entregasse o dinheiro ao acusado. Que no instante em que o funcionário entregou o malote, o outro acusado apareceu em uma moto, e o réu que estava com o dinheiro, montou na moto e empreenderam fuga. Quando questionado se o acusado que lhe ameaçou com a arma de fogo, pedindo de forma especificada que lhe entregasse o malote, afirmou que sim. Que não conseguiu ver o rosto dos acusados, pois estavam de capacete. Que não conhece os réus. Ao ser questionado, afirmou que reconheceu, em sede policial, o assaltante, pois tinha quase certeza que se tratava do indivíduo que lhe roubou. Que não conseguiu recuperar o dinheiro que estava no malote, que conseguiu recuperar somente o valor dos cheques. Que o valor constante no malote, em dinheiro, era a quantia de, aproximadamente, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Quando questionado acerca do reconhecimento do outro acusado, que supostamente seria o condutor da moto que possibilitou a fuga, afirmou que não reconheceu, pois, o acusado estava de costas, bem como estava muito aflito, considerando a ameaça feita pelo outro acusado. Que na delegacia, reconheceu apenas o indivíduo que lhe ameaçou com a arma de fogo”
.

A testemunha
Eder Ledir Wiegert
, em juízo, ratificou o depoimento da vítima Irineu, afirmando que, na data dos fatos,
“
estava com o senhor Irineu Martins, proprietário do supermercado no qual trabalhava, e com outro funcionário, denominado Eduardo, levando o malote com o movimento dos caixas ao banco. Que o acusado estava em uma bicicleta, tendo caído com esta, e quando levantou, já estava com a arma de fogo em punho, tendo abordado, primeiramente, os senhores Irineu e Eduardo, e nesse momento, o declarante já estava dentro do veículo, sendo que quando Irineu ordenou que entregasse o malote ao acusado, o réu apontou a arma de fogo ao declarante, o ameaçando. Que o acusado, quando em posse do malote, saiu ligeiramente, e nesse momento, o outro acusado chegou em uma moto Titan, de cor vermelha, encostando à sua frente, de modo que conseguiu visualizar e anotar a placa desta, momento em que o outro acusado subiu na moto e empreenderam fuga. Que logo após o roubo, visualizou uma viatura policial, oportunidade em que foi ao encontro aos policiais, informando a estes o que havia ocorrido, tendo fornecido a placa da moto. Quando questionado, afirmou que o acusado que o ameaçou, pediu pela bolsa/mala, onde estava o movimento dos caixas. Que reconheceu o acusado que lhe roubou. Que o proprietário da moto não era a pessoa do acusado. Que conseguiram recuperar apenas o valor dos cheques. Que a quantia em dinheiro constante no malote era de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Que não reconheceu o acusado que pilotou a moto”
.

A testemunha
Mauro Anastácio
, na fase judicial, relatou que
“
Gidalzo trabalhava como estoquista, juntamente com o declarante. Que na época dos fatos, Gidalzo havia pedido seu veículo emprestado para buscar seu irmão que estava em um centro de recuperação. Que não se recorda do nome do irmão de Gidalzo. Que emprestou seu veículo, sendo que Gidalzo saiu da empresa com o carro, por volta de 10:00 horas, e retornou por volta das 14:00 horas, sem o veículo, sendo que, por volta das 16:00 horas, o irmão do acusado Gidalzo, chegou na empresa dirigindo o respectivo veículo, sendo que após tal acontecimento, o acusado Gidalzo não compareceu mais à empresa. Que tomou conhecimento do crime de roubo através da visita dos policiais à empresa”
.

A testemunha
Marcos Antônio Alves de Oliveira
, em juízo, declarou que, à época dos fatos,
“trabalhava como [moto-taxista].
Que alugou uma moto para o acusado Gidalzo, e que este havia lhe dito que trabalhava em uma concessionária de caminhões, tendo, inclusive, apresentado-lhe um crachá
. Que não conhecia Gidalzo, tendo apenas alugado uma moto a este. Que estava pintando sua casa, momento em que a guarnição da polícia militar o abordou, dizendo-lhe que estava sendo preso em flagrante delito, considerando que a moto utilizada no crime era de sua propriedade. Que neste dia havia locado a moto para Gidalzo. Que locou a moto pelo valor aproximado de R$ 38,00/R$ 40,00 (trinta e oito/quarenta reais), devendo ser devolvida a moto, com o tanque cheio, ao final da tarde. Que não se recorda de ter feito nenhum reconhecimento fotográfico na Delegacia. Que a pessoa que locou sua moto identificou-se como Gidalzo. Que na época fazia muita locação de motos”
.

A testemunha
Ronaldo Medrado
, na audiência de instrução e julgamento, contou que, à época dos fatos,
“o acusado Gidalzo trabalhava com o declarante, na concessionária de caminhões “35 Volvo”, e que na data dos fatos, o acusado Gidalzo havia lhe dito que tinha agendado de ir ao dentista, por volta das 09:00/10:00 horas, tendo o declarante o liberado do expediente nesse horário. Que Gidalzo retornou após o horário de almoço, tendo a guarnição ido até o local, por volta das 15:00 horas, para apreendê-lo. Que o acusado Gidalzo foi liberado na mesma noite da data dos fatos, mas não apareceu mais na empresa para trabalhar. Que conheceu Celso apenas de vista, pois, o acusado Gidalzo havia apresentado-lhe como sendo seu irmão.
Que chegou a seu conhecimento, através de alguns comentários, que Gidalzo havia alugado uma moto naquele dia, e por intermédio do proprietário da moto, chegaram até a pessoa de Gidalzo
. Que quando foi à Delegacia, deparou-se com a pessoa de Celso, juntamente com seu advogado. Que na época dos fatos, um dos irmãos de Gidalzo, não sabendo precisar o nome, havia chegado da cidade de Cuiabá, e estava morando na residência deste”
.

O réu
Gidalzo Pereira da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria delitiva,
“bem como declarou que conhece a testemunha Mauro Anastácio, desde quando residia em Cuiabá. Que o nome de seu irmão que estava no centro de recuperação é Celso.
Quando questionado o motivo pelo qual desapareceu da cidade, logo em seguida dos fatos, asseverou que saiu porque estava com medo de ficar, mas não porque havia participado do delito
. Quando questionado, declarou que Clodoaldo é seu irmão, e que este estava em Sinop na época dos fatos, bem como não tem conhecimento de outro irmão com este mesmo nome. Que possui também um primo denominado Clodoaldo”.

Apesar de não ser ouvido em juízo, o irmão do apelante,
Celso Pereira de Souza
, na fase investigativa contou:

“Que está residindo na casa de seu irmão GIDALZO PEREIRA DE SOUZA desde o dia 22 de Abril do corrente, quando veio com sua esposa Vera Lúcia Pereira de Souza, que trabalha de vendedora na Loja Doidão do Povo e seus dois filhos, oriundos de Cuiabá, onde cumpria pena no Presídio do Carumbé, pelo delito de Roubo (...).
Não tem certeza, mas acha que CLODOALDO chegou em casa por volta das 13:00 horas daquele dia, tendo saído do banheiro sem barba, usando bigode e cavanhaque, sendo que a mãe do interrogado até ficou nervosa, porque CLODOALDO estava nervoso que até cortou o rosto
.
No mesmo instante o interrogado percebeu que havia um veículo Scort, de cor bordô nos fundos da casa, não sabendo se quem levou o veículo até lá foi GIDALZO ou CLODOALDO. Após isto CLODOALDO saiu, indo para o barzinho próximo da casa. Por volta das 16:00 horas, GIDALZO ligou para o interrogado, pedindolhe que levasse o Scort para a Volvo
, tendo inclusive o interrogado perguntado se o carro era “limpo”, tendo o mesmo respondido que os documentos estavam no quebra sol e a chave no contato e que se o dono do carro perguntasse era par dizer que havia levado a mãe para conhecer a Chácara.
O interrogado levou o carro para Três Cinco Volvo, onde soube através de Ronaldo, o chefe de GIDALZO, que a Polícia lá estivera e o levara para o Pelotão como um dos suspeitos do crime
. Após retornar o interrogado foi ao mercado naquela tarde, e na volta ligou para Cuiabá, de um orelhão, para sua irmã em Cuiabá, para ver um seguro desemprego. Ao chegar em casa, já na noite, soube que seu irmão CLODOALDO e sua cunhada saíram dizendo que iam na Exposição, não tendo mais retornado. À noite o interrogado acompanhou o advogado Dr. Leopoldo e Ronaldo a esta Delegacia, onde GIDALZO foi liberado para voltar no dia seguinte, as 09:00 horas para prestar depoimento,
sendo que ao voltarem para casa, GIDALZO contou ao interrogado que ele e CLODOALDO haviam feito o assalto do MACHADO e que achava que tinha muito dinheiro na bolsa, achando o interrogado que até aquela hora os mesmos não tinham contato o dinheiro. GIDALZO disse ainda para o interrogado não ficar andando pelos lados do Mercado Machado, porque poderiam suspeitar do interrogado e acabarem prendendo-o em seu lugar, e que se por acaso a Polícia prendesse o interrogado
, era para dizer que a bolsa estava jogada na Estrada que vai para o Centro de Recuperação entre 500 e 1000 metros depois da saída da Rodovia BR 163. O interrogado se dispõe a ajudar nas investigações de todas as maneiras possíveis e inclusiva acha que poderá convencer GIDALZO a voltar para responder pelo crime, porém acha que CLODOALDO não voltará, já que o mesmo tem outros crimes para responder (...)”.

Infere-se das provas carreadas aos autos que Gidalzo e outra pessoa não identificada cometeram, em comunhão de esforços, mediante grave ameaça, s subtração de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pertencentes à vítima Irineu Martins.

Assim, não obstante a defesa alegar não haver prova suficiente a evidenciar uma condenação, uma vez que o acusado nega sua participação no delito, a autoria é comprovada pelo relato da vítima, das testemunhas e, inclusive, pelo testemunho do irmão de Gidalzo na fase investigativa, que puderam assegurar a dinâmica de como ocorreram os fatos (aluguel da moto, horário de saída e retorno ao réu ao trabalho).

Portanto, como bem assentado pela sentenciante, em que pese Irineu e Eder não terem reconhecido a pessoa de Gidalzo como sendo o condutor da motocicleta, provas outras conduzem a um raciocínio pela condenação,
“
conforme extrai-se da inquirição da testemunha Marcos Antônio Alves de Oliveira, que afirmou em juízo, que a pessoa para quem locou sua moto, era a pessoa de Gidalzo. A corroborar o depoimento da referida testemunha, têm-se as declarações, colhidas em juízo, da testemunha Ronaldo Medrado, que relatou que na época dos fatos, o acusado Gidalzo trabalhava com o declarante, na concessionária de caminhões “35 Volvo”, e que na data dos fatos, o acusado Gidalzo havia lhe dito que tinha agendado de ir ao dentista, por volta das 09:00/10:00 horas, tendo o declarante o liberado do expediente nesse horário, sendo que Gidalzo retornou somente após o horário de almoço, ou seja, após o horário da ocorrência do delito. Tal testemunha contou ainda que, chegou a seu conhecimento, através de alguns comentários, que Gidalzo havia alugado uma moto naquele dia, e por intermédio do proprietário da moto, chegaram até a pessoa de Gidalzo”
.

Nesse ponto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca a autoria delitiva, consubstanciada na palavra das testemunhas e da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, e em harmonia com as demais provas existentes no caderno processual.

A propósito:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Destarte, o conjunto probatório dos autos é conclusivo de que Gidalzo Pereira de Souza, além de cometer o crime de roubo com emprego de arma de fogo, praticou-o em coautoria com outra pessoa que, apesar de não identificada, foi confirmada sua participação pela vítima e demais testemunhas ouvidas em juízo.

Também não merece acolhimento o pleito de
afastamento da pena de multa
, haja vista que o crime do artigo 157 do Código Penal prevê a aplicação da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ,
“não se admite isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Ao final, no que tange ao pleito de
não pagamento das custas processuais
por ser o réu hipossuficiente igualmente não merece ser acolhido.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

Confira-se: “(...) este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgInt no REsp 1.569.916/PE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa de Gidalzo Pereira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024